Tribunal: TJMT
Processo: 1001822-64.2024.8.11.0040
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001822-64.2024.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO - CNPJ: 73.967.085/0001-55 (APELANTE), LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - CPF: 301.033.918-60 (ADVOGADO), CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES SORRISO LTDA - ME - CNPJ: 02.696.846/0001-33 (APELADO), LEONARDO ZANELLA BONETTI - CPF: 941.708.350-34 (ADVOGADO), JOSE OSVALDO LEITE PEREIRA - CPF: 328.277.509-10 (ADVOGADO), CLAUDIO ALVES PEREIRA - CPF: 235.177.609-78 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELANTE: UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MÉDICO

APELADO: CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES SORRISO LTDA - ME

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE DANOS MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA - PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL - CANCELAMENTO UNILATERAL - AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA COMPROVADA - NULIDADE DA RESCISÃO - RESTABELECIMENTO DO PLANO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ABALO À HONRA OBJETIVA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A rescisão unilateral de contrato de plano de saúde coletivo empresarial por inadimplência exige notificação prévia e inequívoca do contratante, nos termos do art. 13, parágrafo único, II, da Lei nº 9.656/98 e da RN nº 557/2022 da ANS.

2. Não comprovada a regular notificação prévia, impõe-se o restabelecimento do plano de saúde nas mesmas condições anteriormente contratadas, sem imposição de novas carências.

3. Para a configuração do dano moral à pessoa jurídica, é necessária a comprovação de efetivo abalo à sua honra objetiva, reputação ou imagem perante terceiros, não bastando o mero descumprimento contratual ou aborrecimentos decorrentes da relação negocial.

4. Recurso parcialmente provido.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto
por UNIMED NORTE DO MATO GROSSO - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
contra a sentença proferida na
Ação Ordinária Cominatória de Obrigação de Fazer c/c pedido de Danos Morais e Tutela de Urgência n. 1001822-64.2024.8.11.0040
ajuizada por
CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES SORRISO LTDA,
que julgou procedente em parte os pedidos formulados na inicial para:

1. Confirmar a tutela de urgência anteriormente concedida e, em caráter definitivo, para declarar a nulidade da rescisão unilateral dos contratos de plano de saúde da empresa autora e, consequentemente, condenar a requerida na obrigação de fazer de manter/restabelecer o plano de saúde da empresa autora nas mesmas condições contratuais anteriores ao cancelamento, sem exigência de novos prazos de carência.

2. Condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a ser atualizado monetariamente pelo IPCA a partir da data desta sentença (data do arbitramento – Súmula 362/STJ) e acrescido de juros de mora calculados conforme a taxa Selic a partir do evento danoso (data do cancelamento indevido do plano – Súmula 54/STJ e art. 398 do CC), nos termos da Lei nº 14.905/2024.

Por conseguinte, condenou a parte requerida ao pagamento das custas processuais e da verba honorária fixada em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, ante a natureza da causa, que não exigiu dilação probatória, do grau do zelo dos trabalhos profissionais, do local da prestação dos serviços e do tempo despendido (art. 85, §2°, do CPC).

Inconformada, a requerida interpôs recurso de apelação alegando, em síntese: a) a legalidade dos cancelamentos por inadimplência superior a 60 dias; b) a regularidade das notificações enviadas à contratante; c) a ausência de ilícito capaz de ensejar danos morais; d) subsidiariamente, a redução do quantum indenizatório.

Em contrarrazões (ID 311033397), a apelada pugnou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a parte autora
CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES SORRISO LTDA
ajuizou a
Ação Ordinária Cominatória de Obrigação de Fazer c/c pedido de Danos Morais e Tutela de Urgência n. 1001822-64.2024.8.11.0040
em face de

UNIMED NORTE DO MATO GROSSO - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO,
aduzindo que

firmou com a requerida três contratos de plano de saúde coletivo empresarial, sendo dois deles vigentes há mais de vinte anos, abrangendo sócios, funcionários e seus dependentes.

Sustentou que em setembro/2023, uma das beneficiárias do plano foi impedida de agendar procedimento cirúrgico, ocasião em que foi informada sobre o cancelamento do contrato nº 279460600, sob a alegação de inadimplência.

Salientou que quitou os débitos pendentes e que não foi previamente notificada do referido cancelamento, o qual teria sido realizado de forma unilateral, sem constituição em mora, contrariando, segundo a autora, os princípios da boa-fé objetiva e as normas do Código de Defesa do Consumidor.

Afirmou que, mesmo após quitar os débitos pendentes, não conseguiu reativar o plano, não tendo sido previamente notificada do cancelamento.

Relatou ainda que, em janeiro de 2024, outro contrato (nº 279480300), que estaria adimplente, também foi cancelado unilateralmente.

Sustentou que a situação deixou diversos beneficiários, incluindo pessoas idosas e portadoras de doenças graves, sem assistência médica, configurando ilícito passível de reparação por danos morais.

Assim, ajuizou a ação cominatória de obrigação de fazer e requereu, em sede de tutela de urgência, a reativação dos contratos cancelados e, ao final, a confirmação da tutela, a manutenção dos contratos nas condições originais e a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 80.000,00.

A tutela de urgência foi deferida, determinando o restabelecimento dos contratos.

Em contestação, a requerida defendeu a legalidade dos cancelamentos com base na Resolução Normativa nº 557/2022 da ANS e nas Leis nº 9.961/2000 e nº 9.656/98, sustentando que os contratos foram regularmente rescindidos por inadimplemento superior a 60 dias, com notificações devidamente enviadas à contratante. Alegou que o plano é coletivo por adesão, sendo a contratante responsável exclusiva pelo pagamento das mensalidades. Rebateu a alegação de ausência de notificação e afirmou não haver comprovação de dano moral.

Ao decidir, a magistrada
Dra. Silvia Renata Anffe Souza Alves De Moura
, julgou parcialmente procedente a demanda, conforme relatado.

Dessa decisão, recorre a parte requerida.

Pois bem.

A controvérsia cinge-se em saber sobre a legalidade da rescisão unilateral dos contratos de plano de saúde coletivo empresarial e à ocorrência de danos morais indenizáveis.

Da rescisão unilateral dos contratos de plano de saúde

A Lei nº 9.656/98, em seu art. 13, parágrafo único, inciso II, estabelece que a suspensão ou rescisão unilateral do contrato de plano de saúde por inadimplência somente é possível quando o não pagamento da mensalidade perdurar por período superior a 60 dias, consecutivos ou não, nos últimos 12 meses de vigência do contrato, e desde que o consumidor seja comprovadamente notificado até o quinquagésimo dia de inadimplência.

Salienta-se que a Resolução Normativa nº 557/2022 da ANS, em seu art. 14, parágrafo único, dispõe que, na hipótese de inadimplência, o contrato somente poderá ser rescindido mediante comunicação prévia ao contratante, informando que, em caso de não pagamento, o contrato será rescindido na data indicada na comunicação.

No caso, embora a apelante alegue ter enviado notificações à empresa contratante, não logrou êxito em comprovar de forma inequívoca o recebimento dessas comunicações.

Observa-se que os avisos de recebimento juntados aos autos não demonstram claramente que a apelada foi cientificada da possibilidade de cancelamento dos planos por inadimplência, tampouco que tal notificação ocorreu dentro do prazo legal.

Ademais, quanto ao contrato nº 279480300, há indícios de que este se encontrava adimplente ou com atrasos inferiores ao período legal de 60 dias quando do seu cancelamento, o que torna ainda mais evidente a irregularidade da conduta da operadora.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal é pacífica no sentido de que a notificação prévia e inequívoca é requisito essencial para a validade da rescisão unilateral do contrato de plano de saúde por inadimplência, não bastando o mero envio de correspondência sem comprovação de recebimento.

Portanto, não tendo a apelante comprovado o cumprimento dos requisitos legais para a rescisão unilateral dos contratos, impõe-se a manutenção da sentença quanto à declaração de nulidade do cancelamento e à determinação de restabelecimento dos planos de saúde nas mesmas condições anteriormente contratadas.

Dos danos morais

No tocante aos danos morais, a sentença merece reforma.

É cediço que a pessoa jurídica pode sofrer dano moral, conforme pacificado na Súmula 227 do STJ: "A pessoa jurídica pode sofrer dano moral".

Contudo, diferentemente da pessoa física, o dano moral à pessoa jurídica não se presume, exigindo comprovação de efetivo abalo à sua honra objetiva, reputação ou imagem perante terceiros.

No caso em tela, embora tenha havido cancelamento irregular dos planos de saúde, não há nos autos elementos que demonstrem que tal fato tenha repercutido negativamente na imagem ou reputação da empresa autora perante o mercado, clientes ou fornecedores.

Os transtornos experimentados pelos beneficiários dos planos, ainda que lamentáveis, configuram danos individuais a eles próprios, não se confundindo com dano moral à pessoa jurídica contratante.

E eventual prejuízo sofrido pelos beneficiários deveria ser pleiteado por eles em ação própria, não podendo a empresa autora postular indenização por danos morais em nome de terceiros.

Nesse sentido:

"RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO INDENIZATÓRIA - PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL - CANCELAMENTO UNILATERAL - AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA - RESTABELECIMENTO DO PLANO - DANO MORAL À PESSOA JURÍDICA - NÃO CONFIGURAÇÃO - AUSÊNCIA DE PROVA DE ABALO À HONRA OBJETIVA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Para a configuração do dano moral à pessoa jurídica, é necessária a comprovação de efetivo abalo à sua honra objetiva, não bastando o mero descumprimento contratual. Não demonstrado que o cancelamento irregular do plano de saúde afetou a reputação ou imagem da empresa perante terceiros, não há que se falar em danos morais indenizáveis."
(TJ/MT, Rac 1000745-82.2019.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, Primeira Câmara de Direito Privado, julgado em 10/03/2020)

Assim, não havendo comprovação de dano à honra objetiva da pessoa jurídica autora, impõe-se o afastamento da condenação por danos morais.

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso de apelação apenas para afastar a condenação por danos morais.

Em razão da sucumbência recíproca, condeno ambas as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios na proporção de 50% para cada, fixando os honorários em 15% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2025